Tribunal: STF
Processo: RHC 265700
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.025.467/SP (e-doc. 47).



    2. Extrai-se do autos que o recorrente teve indeferido pelo Juízo da Execução pedido de reconhecimento de continuidade delitiva (e-doc. 14).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução protocolado pela defesa (e-doc. 13). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 29). Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    4. No presente recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. Alude que o recorrente cometeu os cinco delitos de roubo nas mesmas condições de modo, tempo e local, em datas muito próximas (entre 21/06 e 09/07 de 2021). Afirma que assemelha-se também o modus operandi, visto que em todos os delitos utilizou uma motocicleta e voltou sua ação contra frentistas de postos de gasolina. Argumenta que a pluralidade de delitos em curto intervalo não caracteriza, por si só, habitualidade, mas, ao contrário, reforça a existência de nexo de continuidade, conforme a lógica político-criminal que fundamenta o art. 71 do CP.



    5. Busca o reconhecimento da continuidade delitiva para os crimes em questão. 



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo improvimento do recurso (e-doc. 73).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, confirmando entendimento do Juízo de Execução Penal, assentou incabível o reconhecimento da continuidade delitiva ante o não preenchimento dos requistos do art. 71 do CP. Destacou terem sido os delitos praticados em contextos independentes, diferentes e as maneiras de execução variaram, assim como não foi verificada a unidade de desígnios entre as condutas. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “O agravante cumpre pena pela pratica de vários delitos de roubo majorado, requerendo a unificação das penas, sob a alegação de que, in casu, estão presentes os requisitos legais, quais sejam, datas e locais próximos, alegando ocorrência dos requisitos da continuidade delitiva.



    Verifica-se dos autos que, apesar de semelhantes, os crimes em relação aos quais o agravante alega incidir a continuidade delitiva, foram praticados sem qualquer evidência de unidade de desígnios, pois, além de relativos a fatos distintos foram praticados de diferentes formas. E vale destacar que, há delitos cometidos em contextos diversos, com características peculiares, inclusive sem o reconhecimento do coautor da atividade delitiva. 



    De acordo com o artigo 71 do Código Penal, configura crime continuado a prática pelo agente, de dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma ação ou omissão, com as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 



    É possível perceber que, no caso sob análise nenhum dos crimes foi um propulsor que desencadeou os que vieram em seguida, razão pela qual não se pode falar em aproveitamento do ímpeto criminoso. 



    Os delitos foram cometidos em contextos independentes, diferentes e as maneiras de execução variaram, não havendo identidade. 



    Cumpre consignar que, para diferenciar a continuidade delitiva da mera habitualidade criminosa, exige-se que entre os delitos haja circunstâncias que demonstrem serem os subsequentes uma continuação do primeiro. As condições mencionadas no artigo 71 do Código Penal são, portanto, exemplificativas, ou explicativas. Não basta, para o reconhecimento da ficção, que o agente saia cometendo crimes, reiteradamente, num mesmo local e numa mesma época, para ser beneficiado com a impunidade. 



    No caso presente, embora haja similitude de crimes e datas próximas, observa-se que os fatos se deram em circunstâncias distintas. Destarte, o sentenciado cometeu os crimes em momentos diversos, de modo que cada crime teve seu início e fim plenamente delimitados, e decorreram de desígnios autônomos sendo que, ainda que estivessem preenchidos os requisitos objetivos constantes do artigo 71 do Código Penal (crimes da mesma espécie, de mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes), o requisito subjetivo (o desígnio unitário) não se encontra preenchido. 



    Deste modo, não há como deferir a unificação pretendida, pois quem faz da prática de delitos um hábito e um meio de vida, cometendo diversos crimes em situações variadas, pratica, em verdade, infrações reiteradas, mas não em continuidade.” (e-doc. 13, p. 3-5, grifos nossos)



    8. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DA DIVERSIDADE DE LUGARES E DE MANEIRAS DE EXECUÇÃO ENTRE OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 71 do Código Penal, verifica-se a continuidade delitiva quando o agente, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesma espécie, guardando entre si um elo de continuidade – mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. 



    2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não reconheceram a continuidade delitiva, pois, "embora haja similitude de crimes e datas próximas, observa-se que os fatos se deram em circunstâncias distintas. Destarte, o sentenciado cometeu os crimes em momentos diversos, de modo que cada crime teve seu início e fim plenamente delimitados, e decorreram de desígnios autônomos sendo que, ainda que estivessem preenchidos os requisitos objetivos constantes do artigo 71 do Código Penal (crimes da mesma espécie, de mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes), o requisito subjetivo (o desígnio unitário) não se encontra preenchido". 



    3. Para se averiguar a procedência da tese defensiva e inverter as premissas fixadas no acórdão impugnado, seria necessária aprofundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida inadmitida na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 47, grifos nossos)



    9. A conclusão está em plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a configuração da continuidade delitiva exige o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos — similitude das condições de tempo, lugar e modo de execução, além de outras circunstâncias semelhantes —, os quais, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, não se encontram demonstrados no caso. Soma-se a isso a imprescindibilidade do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios, isto é, no liame volitivo entre as condutas, elemento igualmente não evidenciado nos autos.



    10. Assim, não se trata de continuidade delitiva, mas de reiteração criminosa autônoma, típica de delinquência habitual ou profissional, situação que afasta a incidência da benesse e impede a aplicação do art. 71 do Código Penal.



    11. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento dos requisitos objetivos e subjetivo (unidade de propósitos) demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência ‘do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator